Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-74.2019.8.11.0077
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-74.2019.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (EMBARGANTE), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGANTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (EMBARGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PAGAMENTO DE PENSÃO EM PARCELA ÚNICA - CABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA
-
VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – O
pagamento
da indenização material, na forma de única parcela e não de pensionamento, é hipótese que se mostra possível, aplicando-se o redutor de 30% (trinta por cento) do valor, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 950, do Código Civil.

II – Os
juros e a correção monetária são consectários que se consubstanciam em matéria de ordem pública, portanto, aferível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

III - E
videnciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração,
oposto por
Mauro Martins Couto
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação pretéritos, interpostos da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta em desfavor do
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, mantendo inalterada a sentença invectivada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre os consectários legais, bem como quanto ao seu pedido de pagamento da pensão em única parcela (id.
167465650
).

Certificado o decurso de prazo sem resposta aos Embargos de Declaração (id.
171626159
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração
, oposto por
Mauro Martins Couto
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação pretéritos, interpostos da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta em desfavor do
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, mantendo inalterada a sentença invectivada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Transcrevo a seguir a ementa do acórdão embargado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – APELO DO AUTOR – DANOS ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RESPONSABILIZAÇÃO NA MEDIDA DOS DANOS CABALMENTE COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DEVIDA DO ÔNUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade civil é do Ente Público Municipal, quando o autor e vítima do acidente é passageiro de veículo de propriedade do Ente Público e dirigido por Agente Público culpado pelo acidente.

3 - Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.
(...)

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o
Autor afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre os consectários legais, bem como quanto ao seu pedido de pagamento da pensão em única parcela.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a alegada omissão, de modo que prossigo aos fundamentos que passam a integrar o acórdão embargado.

Referente ao pagamento
da indenização material arbitrada, na forma de única parcela e não de pensionamento, esta é uma hipótese se mostra possível, aplicando-se o redutor de 30% (trinta por cento) do valor, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 950, do Código Civil.

Oportuno ressaltar que as condenações atinentes a estes autos devem ser acrescidas de juros e correção monetária, consectários estes que consistem em matéria de ordem pública, portanto, aferível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No que se refere à indenização por dano moral, incide a correção monetária a contar do arbitramento (art. 397, CC e Súmula 362 do STJ), quanto aos danos materiais, desde o efetivo prejuízo - pagamento de cada parcela da pensão - (Súmula 43 do STJ).

No que tange ao índice devido para fins da correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Como se vê, uma vez que o fato dos autos se deu em 27/9/2018, ao presente caso se mostra aplicável, como índice de correção monetária, o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.

2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 15/12/2015).

Por conseguinte, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
, desde o evento danoso (
art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Por esses fundamentos, tenho que o acolhimento dos embargos do Ente Municipal se mostra medida de rigor.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios da parte autora, nos termos alhures delineados.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023